Tribunal: TJSP
Processo: 1503230-56.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
ROUBO SIMPLES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – INVIÁVEL – CRIME ATINGIU O MOMENTO CONSUMATIVO – GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM SIMULAÇÃO DE POSSE DE ARMA EVIDENCIADA - PENAS E REGIME INICIAL ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – RECURSO

Ementa:
ROUBO SIMPLES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – INVIÁVEL – CRIME ATINGIU O MOMENTO CONSUMATIVO – GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM SIMULAÇÃO DE POSSE DE ARMA EVIDENCIADA - PENAS E REGIME INICIAL ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.